Tribunal: TJES
Processo: 5024901-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024901-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: ELIANE PESSIN DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024901-72.2024.8.08.0012

Recorrente:
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

Recorrida:
ELIANE PESSIN DE SOUZA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE POR QUEDA EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DE ÓLEO NO CHÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Eliane Pessin de Souza em ação de indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que, em 28/09/2023, sofreu uma queda na loja do recorrente ao escorregar em óleo de cozinha no chão, sem qualquer sinalização. Relata ter sofrido fratura no braço esquerdo (CID S525), sendo submetida a cirurgia com colocação de fios de sustentação (Kirscher), permanecendo afastada do trabalho por três meses. Alega que, por ser canhota e exercer atividades manuais (em escritório de contabilidade e food truck), deixou de auferir renda no período. Postula a condenação da ré em R$13.500,00 por danos materiais (lucros cessantes) e R$15.000,00 por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data da publicação desta sentença.
Julgo improcedente
o pedido de danos materiais.

A recorrente sustenta que não houve prova da existência de óleo no chão e, tampouco, da falta de sinalização. Alega que a sentença não identifica elemento que comprove a responsabilidade da ré, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, a autora reitera os argumentos da inicial e defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A autora não interpôs recurso, de modo que se operou a preclusão quanto ao capítulo da sentença que indeferiu os lucros cessantes. Assim, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à existência do dever de indenizar por danos morais e à adequação do quantum arbitrado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A autora apresentou boletim de ocorrência, prontuário médico e documentos clínicos que comprovam a ocorrência da queda e a fratura no braço esquerdo, tendo sido submetida a cirurgia e acompanhamento médico.

Por sua vez, a ré não apresentou nenhuma prova que afastasse a alegação de que o acidente ocorreu por falha na prestação do serviço, como filmagens internas do estabelecimento ou testemunhas, ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem (art. 6º, VIII, do CDC).

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que a queda de consumidor no interior do supermercado por líquido no chão, sem sinalização, configura falha no dever de segurança, ensejando a reparação pelos danos morais, sobretudo quando demonstrada lesão física, como no caso em exame.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARTE AUTORA ALEGA QUEDA NO INTERIOR DO SUPERMERCADO DA RECORRENTE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LÍQUIDO NO PISO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. FRATURA NO ANTEBRAÇO DIREITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$2.232,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. Data: 27/Sep/2021. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002718-38.2020.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00) mostra-se adequado, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o grau de culpa da ré, a extensão do dano e a gravidade da situação enfrentada pela autora, sem olvidar a função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)